Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO CULPOSO. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que o réu como incurso nos artigos 250, § 2o (incêndio culposo), 329, caput (resistência), e 331 (desacato), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, fixando a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.
2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que: (i) a autoria do crime de incêndio não foi comprovada, porque o laudo pericial classificou a origem do fogo como "indeterminada"; (ii) as ofensas dirigidas aos policiais não configuram desacato, por não estarem relacionadas ao exercício da função pública; e, (iii) a conduta do réu caracterizou apenas resistência passiva, não configurando o crime de resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do crime de incêndio culposo restaram comprovadas; (ii) analisar se os insultos dirigidos aos policiais configuram o crime de desacato; e, (iii) determinar se a conduta do réu caracteriza o crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a autoria e a materialidade do crime de incêndio culposo restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, narrando que o réu, ao fumar dentro do apartamento e manusear o cigarro de forma descuidada, causou o incêndio ao tocar a cortina, embora o laudo pericial tenha classificado a causa do incêndio como "indeterminada", os elementos fáticos demonstram negligência do réu, caracterizando o crime de incêndio na modalidade culposa.
5. O crime de desacato se configura quando há ofensa direta a agentes públicos no exercício de suas funções, com o dolo específico de menoscabar a autoridade estatal. No caso, as ofensas proferidas pelo réu contra os policiais militares durante a abordagem e na delegacia – incluindo xingamentos e ameaças – não foram de cunho meramente pessoal, mas dirigidas aos agentes no contexto do cumprimento do dever funcional, resta caracterizado o delito do art. 331 do Código Penal.
6. O crime de resistência se configura quando há oposição ativa ao cumprimento de ordem legal de autoridade pública. No caso, a prova testemunhal confirma que o réu ameaçou os policiais e tentou impedir a entrada da equipe no apartamento para apuração dos fatos e controle da situação, opondo-se à ação policial de maneira deliberada, caracterizando o crime previsto no art. 329 do Código Penal.
7. Como a pena foi corretamente fixada, com a incidência da agravante de violência contra a mulher no crime de incêndio culposo, sendo aplicada a suspensão condicional da pena, conforme previsto na legislação penal, não há o que ser modificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 250, § 2o; 329, caput; 331; 69; 61, II, "f". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849463, 07404035220208070016, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024, publicado no DJE em 30/4/2024.